Tribunal: TJDFT
Processo: 0740217-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO: ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO COLETIVA No 0705877-53.2020.8.07.0018. REAJUSTE DA GIURB PREVISTO NA LEI DISTRITAL No 5.226/2013. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO TÍTULO EM AÇÃO RESCISÓRIA No 0746148-85.2025.8.07.0000. ART. 969 DO CPC. FATO SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença baseado no título executivo formado na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que reconheceu o direito ao reajuste da GIURB e ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas.
2. A decisão agravada acolhe parcialmente a impugnação, define parâmetros de cálculo e determina o prosseguimento do cumprimento de sentença.
3. Após a interposição do recurso, sobreveio decisão proferida na Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, que suspendeu os efeitos do acórdão coletivo que serve de título exequendo.
4. O recorrente requer a suspensão do cumprimento de sentença individual em razão do fato superveniente consistente na suspensão do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da eficácia do título executivo coletivo, determinada na Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, impõe a suspensão do cumprimento individual de sentença que dele decorre.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A suspensão do título exequendo na ação rescisória impede o prosseguimento do cumprimento individual, conforme determina o art. 969 do CPC, que admite a tutela provisória para obstar a execução da decisão rescindenda.
7. A decisão da ação rescisória constitui fato superveniente relevante, que deve ser considerado nesta instância recursal, conforme autorizam os arts. 493 e 933 do CPC.
8. A paralisação do cumprimento individual evita a produção de efeitos concretos baseados em título cuja eficácia foi suspensa, garantindo a coerência entre decisões judiciais e assegurando a utilidade do julgamento da rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Determinada a suspensão do cumprimento individual de sentença, em razão da suspensão da eficácia do título exequendo na Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000.
Tese de julgamento
"1. A suspensão da eficácia do título executivo judicial na ação rescisória impõe a suspensão do cumprimento individual de sentença dele derivado. 2. A decisão proferida na ação rescisória configura fato superveniente relevante, que deve ser considerado na instância recursal, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC."
Dispositivos relevantes citados
Art. 969 do CPC
Art. 300 do CPC
Art. 493 do CPC
Art. 933 do CPC
Art. 169, §1o, da Constituição Federal
Jurisprudência relevante citada
Acórdão 2082768, 074059812.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, TJDFT
Tema 864 do STF
Precedentes do TJDFT sobre GIURB e suspensão de título coletivo